Tribunal: TJSP
Processo: 1078052-47.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DE AMBAS AS PARTES – Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Autora que faz apenas alegações genéricas a respeito do desconhecimento do débito,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DE AMBAS AS PARTES – Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Autora que faz apenas alegações genéricas a respeito do desconhecimento do débito, mas não nega que fosse usuária dos serviços prestados pela ré e nem indica qual o endereço de sua unidade consumidora no período relativo às negativações – Não comprovou, assim, os fatos constitutivos de seu direito – Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Pedido inicial improcedente – Sentença reformada – Recurso da ré provido e prejudicado o apelo da autora.